Tribunal: STF
Processo: AP 1512
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal em face VILDETE FERREIRA DA SILVA GUARDIA, CPF nº 703.851.148-34, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 3/7/2023).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal , e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.



    Em decisão proferida nos autos da Pet 10.820/DF, no dia 20/1/2023, foi concedida a liberdade provisória a VILDETE FERREIRA DA SILVA GUARDIA, CPF nº 703.851.148-34, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca de origem (Pet 10.820/DF, eDoc. 7.052, ID: 87a3370d).



    A denúncia oferecida em face da ré foi julgada procedente pelo Plenário deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na Sessão Virtual realizada entre os dias 26/4/2024 e 6/5/2024.



    Em 14/5/2024, diante do término do julgamento do mérito da presente ação penal e o fundado receio de fuga da ré, como ocorreu reiteradamente em situações análogas nas condenações referentes ao dia 8/1/2023, decretei sua prisão preventiva, efetivada em 6/6/2024.



    A Defesa requereu a revogação da prisão preventiva, e, subsidiariamente, sua conversão em prisão domiciliar, sob o fundamento, em síntese, de que: (a) não houve trânsito em julgado da ação penal; (b) não é proporcional e necessária, pois a ré “(...) nunca descumpriu qualquer cautelar que foi imposta, tendo cumprido à risca, mesmo necessitando de acompanhamento médico periódico para os cuidados de sua frágil saúde”; (c) a ré está acometida de diversos problemas de saúde (bronquite asmática, retocolite, cisto renal, trombose venosa profunda das veias solares, tromboflebite na veia safena magna, cistocele, osteoporose e transtorno depressivo); e (d) “(...) a paciente está na iminência de ser submetida a procedimento cirúrgico para o tratamento urgente do quadro de Cistocele. Dada oportunidade, após procedimento cirúrgico, necessitará permanecer internada para monitoramento hospitalar e através de aparelho de tornozeleira eletrônica, conforme Laudo Médico (em anexo)” (eDoc. 162).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou contrariamente à revogação da prisão preventiva, bem como pela realização de avaliação médica para averiguar o estado de saúde da ré e eventual possibilidade de a unidade prisional ou hospital penitenciário dar continuidade ao tratamento (eDoc. 222).



    Em 19/6/2024, mantive a prisão e determinei à Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo que realizasse a diligências requeridas pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 226).



    A Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo, por meio do Ofício nº 3493/2024, encaminhou informações prestadas pelo Centro de Reintegração e Atendimento à Saúde, do seguinte teor (petição STF nº 78.475/2024):



    “Privada de liberdade VILDETE FERREIRA DA SILVA GUARDIA, matricula 1.375.238, deu entrada nesta Unidade Prisional aos 11/06/2024, advinda do SETOR DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL - SPO/DREX/SR/OF/SP, em entrevista de inclusão com a equipe de enfermagem, foi solicitado consulta com clinica médica e com a ginecologia.



    Aos 13/06/2024, passou por avaliação com a equipe de saúde onde foi realizada anamnese sobre seu estado geral e a mesma encontra-se estável, lúcida, orientada, exercendo atividades normais da vida diária e de relação, interagindo satisfatoriamente de modo voluntário.



    Aos 14/06/2024, passou em consulta com o clinico geral desta Unidade Prisional, onde referiu Retacolite Ulcerativa lnespecífica, Prolapso Uterino, queixa de dores em ambos os pé e disfunção de ATM.



    Atendida e medicada conforme queixa sintomática específica, e agendado consulta com a ginecologia para o dia 01/07/2024.



    Pelo exposto, a paciente em nenhum momento deixou de receber a devida assistência pela equipe de saúde desta unidade prisional, e todas as medicações devidamente dispensadas pelo SUS”.



    A Defesa da ré, então, requereu “a concessão de ordem para autorizar a PRISÃO DOMICILIAR, porquanto a situação da ré reclama providência imediata, dado IMINENTE RISCO DE MORTE” (eDoc. 237).



    A Procuradoria-Geral da República, a seu turno, manifestou-se “pelo indeferimento do pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar” (eDoc. 272).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a  liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do  direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, permanece possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois observa-se a presença dos requisitos necessários e suficientes para a decretação da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade.



    A ré VILDETE FERREIRA DA SILVA GUARDIA foi condenada pelo PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL à pena de 11 (onze) anos e 11 (onze) meses, sendo 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção e 84 (oitenta e quatro) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incursa nos artigos: 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão; 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão; 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção e 42 (quarenta e dois) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e 42 (quarenta e dois) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 do salário mínimo; e 288, parágrafo único (associação criminosa armada) do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão.



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    O término do julgamento do mérito da presente ação penal e o fundado receio de fuga da ré, como vem ocorrendo reiteradamente em situações análogas nas condenações referentes ao dia 8/1/2023, autorizam a substituição das medidas cautelares diversas da prisão impostas em 20/1/2023 pela prisão preventiva para garantia efetiva da aplicação da lei penal e da decisão condenatória desse SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 207957 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28-03-2022, DJe de 18/4/2022; RHC 121721 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 22/6/2015; HC 138120, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/12/2016; HC 178918 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 14-02-2020, DJe- 28-02-2020) HC 175191 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 25/10/2019, DJe de 12/11/2019; HC 137662, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017; HC 130507, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 17/11/2015, DJe de 2/12/2015; HC 160128, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/05/2019, DJe de 19/6/2019).



    No tocante à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 272): 



    “A Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, por meio da Informação n. 333/20241, informou que Vildete Ferreira da Silva Guardia, em 13.6.2024, passou por uma avaliação com a equipe de saúde da unidade prisional, tendo sido realizada anamnese sobre seu estado geral. A conclusão foi a de que ela se encontrava estável, lúcida, orientada, exercendo atividades normais da vida diária e se relacionando e interagindo satisfatoriamente de modo voluntário. Na sequência, em 14.6.2024, obteve consulta médica com o clínico geral da unidade prisional, ocasião em que foi atendida e medicada, além de haver sido agendada consulta com a ginecologia para o dia 1.7.2024. 



    O Diretor Técnico da unidade prisional, ademais, esclareceu que em nenhum momento a ré deixou de receber assistência pela equipe de saúde ou as medicações dispensadas pelo SUS. Informou também que, na unidade prisional, há atendimento médico de segunda a sexta-feira e serviço de enfermagem 24 horas, e, em caso de necessidade, a custodiada será encaminhada ao hospital de referência para receber os cuidados necessários. 



    Diante dessas informações, observa-se que, apesar dos problemas de saúde relatados, a ré vem recebendo tratamento médico adequado na unidade prisional em que está sob custódia, e tem disponível atendimento hospitalar caso seja necessário. 



    A substituição da prisão preventiva por domiciliar, por motivo de doença grave, prevista no art. 318, II, do CPP, todavia, exige a demonstração cabal de que o tratamento médico do encarcerado não possa ser prestado no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar adequado. A custodiada não se enquadra, assim, nas hipóteses em que é possível, sob a análise do julgador, a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar. 



    Acresce que os motivos que fundamentaram a decretação da prisão preventiva da ré, evidenciando risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal, demonstram que medidas cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes. 



    A conclusão do julgamento da ação penal, com a estipulação de pena a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e o fundado receio de fuga da ré, como tem ocorrido reiteradamente em situações semelhantes, inclusive com ampla publicização, justificam a manutenção da medida. 



    A decretação da prisão preventiva da ré foi fundamentada nas circunstâncias verificadas nos autos de ações penais relativas aos atos antidemocráticos de 8.1.2023, nos quais indivíduos condenados, após o término do julgamento de mérito de seus casos, têm buscado a evasão como forma de evitar o futuro cumprimento de pena. Este contexto tem sido noticiado com frequência crescente, o que torna a imposição da medida adequadamente fundamentada, justificada e sopesada ante as particularidades do caso concreto. 



    A manifestação é pelo indeferimento do pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar.” 



    Observo que, de acordo com as informações prestadas pelo Centro de Reintegração e Atendimento à Saúde (Petição STF nº 78.475/2024), a ré não está extremamente debilitada por doença grave (art. 318, II, do Código de Processo Penal), não sendo possível, portanto, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar no presente momento. 



    Diante do exposto, com base no art. 312 c/c o art. 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de VILDETE FERREIRA DA SILVA GUARDIA (CPF nº 703.851.148-34).



    Ciência à Procuradoria-Geral da República, inclusive para que se manifeste sobre os novos documentos juntados pela Defesa aos autos (eDocs. 237-270).



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente